Tribunal: TJMT
Processo: 1001454-28.2024.8.11.0049
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001454-28.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA
Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MAYCON LEITE DE JESUS - CPF: 061.787.751-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELVO RODRIGUES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.036.141-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GEMERSON ALVES DE MATOS - CPF: 044.018.701-07 (VÍTIMA), PRELAZIA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.439.338/0011-04 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001454-28.2024.8.11.0049

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICID
ADE DA CONDUTA.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO NÃO CONSUMADA POR FATOR ALHEIO À VONTADE DO AGENTE. DECOTE DA QUALIFICADORA DO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA
. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO
PERICIAL
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.

REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela
defesa
contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de
furto qualificado tentado
(
CP,
art
s
.
155, §4o, I c/c 14, II
), à pena de
01
ano de reclusão, em regime
aberto
, e
10
dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após denúncia
de vigilante noturno em serviço nas proximidades
;
(
ii
)

réu que confessa a prática delitiva
(
iii
)
depoimento policial
e testemunhal
firme e coeso sobre as circunstâncias
do crime
;
(
i
v
)

relatório de verificação de local do delito que atesta o arrombamento do local.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição por
desistência voluntária
;
(
ii
)
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo e
desclassificação para furto simples
;
(
iii
)
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em verificar:

(i)
se
há evidências de que o crime não foi consumado por vontade própria do agente;

(
ii
)
se
há provas suficientes para a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo; e
(
iii
)
se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A conduta do réu configura tentativa de furto, e não desistência voluntária,
quando
o agente apenas interrompe
os atos executórios
por
não
localizar
bens
de
valores
, evidenciando frustração do intento criminoso por circunstância alheia à sua vontade.

6.
A qualificadora do rompimento de obstáculo independe da realização de exame pericial quando os vestígios forem perceptíveis por outros meios idôneos de prova, como testemunhos convergentes e relatório de verificação do local do delito
.

7
.

Presentes os requisi
tos do art. 44 do Código Penal, quais sejam,
pena inferior a 4 anos, inexistência de violência ou grave ameaça, réu primário e circunstâncias
judiciais favoráveis
, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso

parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:

CP,
arts
. 14, II; 15; 44; 155, § 4o, I; CPP,
arts
. 158, 167.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC n. 732.569/
SC
,

AgRg
no HC n. 711.800/SC
,

AgRg
no HC n. 679.692/SC
,
Tema Repetitivo 1107
;
TJMT,
ApCrim
n. 1008698-74.2023.8.11.0006
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001454-28.2024.8.11.0049

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Maycon Leite de Jesus
,
contra a sentença do Juízo da 2
a Vara Criminal da Comarca de
Vila Rica
, nos autos da ação penal n.
1001454-28.2024.8.11.0049
, que o condenou pela prática do crime de
furto qualificado tentado
(
CP,
art
s
.
155, §4o, I
c/c 14, II
), à pena de
01 (um) ano
de reclusão
, em regime inicial aberto
, e
10
(
dez
) dias-multa.

Nas

razões recursais
,
a
Defensoria Pública requer

o reconhecimento da desistência voluntária (CP, art. 15), com a consequente absolvição do
réu
Maycon Leite de Jesus
.
Subsidiariamente,
postula
o
afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
e a desclassificação

d
o crime para furto simples tentado (CP,
arts
. 155,
caput
c/c 14, II)
, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal
(id.
287601493
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso (id.
287601495
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

parcial
p
rovimento

do recurso defensivo
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(id.

297810359
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025